Tribunal: TJDFT
Processo: 0705191-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. A embargante pretende o reexame do mérito do agravo de instrumento.
2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.